Tribunal: STF
Processo: HC 184758
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE POSSE E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 E ARTIGOS 12, 14 E 16 DA LEI 10.826/03. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO, OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus 121.903, in verbis:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO TRIBUNAL LOCAL COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
    1. No caso, substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, inclusive a imposição do monitoramento eletrônico, que viabiliza o cumprimento das demais medidas impostas e o controle das atividades do acusado, foram devidamente fundamentadas, inexistindo desproporcionalidade ou desarrazoabilidade a ser corrigida.
    2. Além disso, as providências acautelatórias impostas ao acusado estão em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois se mostram devidamente adequadas ao caso concreto, revelando-se, no momento, inoportuna a revogação de tais medidas, mesmo porque serão reavaliadas por ocasião de eventual sentença condenatória. Ademais, o fato de o ora agravante já responder por porte ilegal de arma de fogo (Processo n. 1693-17.2019.8.16.0136), reforça a manutenção das medidas cautelares pelo fundado receio de reiteração delitiva.
    3. Agravo regimental improvido 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da prática dos crimes tipificados no artigo 33 da Lei 11.343/06 e nos artigos 12, 14 e 16 da Lei 10.826/2003. 
    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal local, que, confirmando a liminar, concedeu a ordem, substituindo a prisão cautelar por medidas cautelares diversas da prisão, “consistentes na monitoração eletrônica, no recolhimento integral nos finais de semana, proibição de acesso a bares, bem como no comparecimento mensal em Juízo, dando conta de suas atividades laborativas, sem prejuízo de outras medidas cautelares que o Juízo Singular entender necessárias, sob pena de revogação do benefício, de acordo com o previsto no art. 282, §4°, do CPP, as quais restam mantidas“.
    Ato contínuo, foi manejado recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi provido. O agravo regimental deduzido também foi improvido, nos termos da ementa supracitada.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na imposição de medidas cautelares diversas da prisão ao paciente.
    Narra que o “decreto da prisão preventiva, em razão da sua sumariedade e generalização, foi revogado pelo Colendo Tribunal de Justiça, impondo-se diversas medidas cautelares, quais sejam o monitoramento eletrônico, o recolhimento integral nos finais de semana, a proibição de acesso a bares, e o comparecimento em Juízo, mensalmente”. 
    Aduz que “qualquer ato que restrinja a liberdade deve ter justificativa e trazer motivação, de forma coerente ao ordenamento jurídico, imposto pela Constituição Federal, o que não se vê, in casu, em face de que o argumento utilizado para determinar-se a submissão do paciente, às tais medidas cautelares, desrespeita o Princípio da Não Culpabilidade”. 
    Sustenta que “sequer ocorreu a apresentação de denúncia, pelo órgão do Douto Ministério Público, até este momento, mesmo tendo se passado mais de 180 (cento e oitenta) dias, desde a data na qual foi efetuado o procedimento flagancial, sendo que o inquérito encontra-se com o douto Ministério Público desde o final do ano passado” (sic). 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Por estas razões, o impetrante confia, ao reconhecer essa Corte Suprema que a inconstitucionalidade é matéria de ordem pública a ser arguida a qualquer tempo e instância, no conhecimento do pedido e na declaração de inconstitucionalidade, com relação aos motivos utilizados, quando da determinação de medidas cautelares, bem como na concessão do justo direito do paciente aguardar a instrução da persecutio criminis sem tornozeleira, pois impostas contra o entendimento dessa Corte máxima. 
    Além disso, leve-se em consideração a extrema morosidade para que seja um recurso encaminhado (recurso ordinário em habeas corpus no STJ), como também a não apresentação de denúncia no Juízo de origem”. 
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “(...)
      No caso, constata-se que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, inclusive a imposição do monitoramento eletrônico, que viabiliza o controle das atividades do acusado e o cumprimento das demais medidas impostas, foi devidamente fundamentada, inexistindo desproporcionalidade ou desarrazoabilidade a ser corrigida. 
    Além disso, as providências acautelatórias impostas ao acusado estão em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois, a meu ver, mostram-se devidamente adequadas ao caso concreto, revelando-se, no momento, inoportuna a revogação de tais medidas, mesmo porque serão reavaliadas por ocasião de eventual sentença condenatória. 
    Destaque-se, ainda, que o fato de o ora agravante já responder por porte ilegal de arma de fogo (Processo n. 1693-17.2019.8.16.0136), reforça a manutenção das medidas cautelares, pelo fundado receio de reiteração delitiva.
    (...)
    Desse modo, diante das circunstâncias do caso concreto, inclusive, do real risco de reiteração delitiva, há de se reconhecer que as medidas cautelares aplicadas pelo Tribunal estadual, quais sejam: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) recolhimento domiciliar em período integral nos finais de semana; c) proibição de frequentar bares; e d) monitoração eletrônica, mostram-se proporcionais e adequadas à finalidade acautelatória pretendida. Não vislumbro, portanto, nenhum constrangimento ilegal a ser reparado de ofício por este Superior Tribunal. 
    Assim, inexistindo elementos capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente agravo”. 
    Com efeito, em relação às medidas cautelares diversas da prisão, o pedido cinge-se à um suposto constrangimento ilegal decorrente da imposição de “diversas medidas cautelares, quais sejam o monitoramento eletrônico, o recolhimento integral nos finais de semana, a proibição de acesso a bares, e o comparecimento em Juízo, mensalmente”. Neste contexto, a partir do que decidido pelo Tribunal a quo e pelas instâncias antecedentes, infere-se inexistir ato concreto e restritivo da liberdade do paciente. Assim, não restou fulminado o direito de o paciente se locomover. Tão somente se determinou o controle das atividades do acusado diante do “fundado receio de reiteração delitiva”.
    Destarte, impende consignar que o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus é a liberdade de locomoção e tem como pressupostos constitucionais a sua efetiva vulneração, ou ameaça de lesão, em razão de ilegalidade ou abuso de poder. Essa é a exegese do artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, in litteris:
    “Art. 5º. [...]
    LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;“
    É evidente, portanto, a impossibilidade de esse direito, inerente à condição humana, sofrer qualquer forma de restrição ou limitação, senão aquelas previstas pelo legislador. 
    O Código de Processo Penal não destoa do comando inserto na Constituição Federal. Nesse sentido dispõe o artigo 647, ad litteram: 
     “Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” 
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, verbis:
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/10/2015).
    Processo Penal Militar. Agravo regimental em habeas corpus. Ingresso clandestino (Art. 302 do CPM). Inovação de fundamentos. Ausência de violação ao direito de locomoção. Reexame de fatos e provas. 1. As questões referentes à competência da Justiça Militar e da comprovação da materialidade delitiva não foram arguidas nas instâncias precedentes e na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitadas somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de análise neste momento processual. Precedentes. 2. O habeas corpus “visa proteger a liberdade de locomoção, liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para a proteção de direitos outros” (HC 82.880-AgR, rel. Min. Carlos Velloso). 3. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o reexame do material probatório produzido nas instâncias precedentes, o que é vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, “Embora a produção da prova técnica seja necessária para esclarecer situações de dúvida objetiva acerca da existência da infração penal, o seu afastamento é sistemático e teleologicamente autorizado pela legislação processual penal nos casos em que há nos autos outros elementos idôneos aptos a comprovar a materialidade do delito” (HC 108.463, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/5/2015).
    Assim, embora essa espécie de ação constitucional seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva da liberdade de locomoção dos indivíduos, é ausente, no caso ora em análise, qualquer elemento capaz de evidenciar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação. 
    Demais disso, a ameaça de iminente constrição ilegítima desse direito deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. É que a não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem a liberdade de locomoção física do paciente não permite sequer o conhecimento desta ação mandamental.
    Ainda, consigno que o writ of habeas corpus, na qualidade de instrumento destinado à tutela da liberdade individual, não é a via adequada à tutela coletiva, bem como a assegurar o interesse na persecução criminal de quem quer que seja. Admitir a utilização desta ação constitucional sob esse prisma é negar a própria essência do instituto, porquanto o que se afere neste processo de cognoscibilidade restrita é a efetiva ocorrência, ou não, de constrição inconstitucional do direito individual de liberdade do paciente.
    Com efeito, in casu, resta vulnerado o direito de liberdade de forma oblíqua, mercê de não haver, de modo absoluto, ordem de constrição da liberdade da paciente no que concerne ao seu direito de locomoção. Nesse diapasão, o Pleno desta Suprema Corte fixou entendimento no sentido de que “não se pode estender o 'habeas corpus' à tutela de direitos que têm na liberdade física apenas a sua condição de exercício, objeto, não imediato, mas mediato, do pedido, não estando, assim, afetada imediatamente, mas apenas de modo oblíquo, a liberdade de locomoção” (HC 81.814-AgR/SP, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 08/05/2002)
    Em sede doutrinária, Julio Fabbrini Mirabete leciona que “[s]endo o mandamus meio para afastar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, não é idôneo para que o paciente se livre do pagamento das custas processuais (Súmula 395 do STF); para trancar processo administrativo; para permitir o exercício de atividade que é vista como contrária aos interesses da sociedade; para cancelamento de registros; para obter tratamento médico; para não atender intimação para prestar esclarecimentos na Polícia; para obter restituição de coisas apreendidas, etc” (MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado: Referências Doutrinárias, Indicações Legais, Resenha Jurisprudencial. 11ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 1.684 - grifei).
    E nem se argumente pela violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 da Corte. 3. Agravo regimental não provido” (AI 783.503-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/9/2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE. PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. RECURSO INCABÍVEL PELAS ALINEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 724.151-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/10/2013).
    De outro lado, no que se refere ao alegado excesso de prazo para o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, verifico a ausência de manifestação pela Corte a quo sobre esse específico ponto.
    Nesse contexto, impende notar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado esse aspecto do mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/02/2019)
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/03/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente